Tribunal: TCU
Processo: 009.188/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Jose Lamartine Sobreira do Monte contra o Acórdão 7.274/2021-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 7274/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de aposentadoria do Sr. José Lamartine Sobreira do Monte foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 7274/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. considerar legal o ato de aposentadoria do Sr. José Lamartine Sobreira do Monte, concedendo-lhe registro; e 9.4. dar ciência do inteiro teor desta deliberação ao Sr. José Lamartine Sobreira do Monte e ao Instituto Nacional do Seguro Social.